Tribunal: STF
Processo: RE 88163
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-14
Data de publicação: 1979-09-14

Ementa:
Recurso   extraordinário   criminal.   Inexistência  de
violação do artigo 153, $ 15, da Constituição  Federal.  Dissidio  de
jurisprudência não comprovado. Falta  de  prequestionamento  (sumulas
282 e 356). Recurso extraordinário não conhecido.